Tribunal: TCU
Processo: 019.645/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6282/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.645/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Addson Brunno Tavares de Freitas (XXX.221.902-XX); Alex Rizzo Morais (XXX.639.838-XX); Augusto Jussieu Moura Lopes (XXX.961.873-XX); Carlos Arthur Seabra Dantas de Oliveira (XXX.059.914-XX); Diogo de Souza Meira (XXX.276.395-XX); Douglas Valeriano Gama Abreu (XXX.315.861-XX); Edioberto Sa de Oliveira (XXX.773.362-XX); Helma Campos de Carvalho (XXX.693.983-XX); Pablo Cristiano do Prado Stockel (XXX.598.380-XX); Raul Carlos Rosa Valentin (XXX.440.671-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.